Tribunal: STF
Processo: Rcl 60194
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Leandro Amorim Silva em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferida nos Autos nº 0010714-78.2021.5.03.0097. A parte reclamante alega afronta ao decidido nas ADCs 58 e 59.  



    2.  É o relatório. Decido. 



    3. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único)  



    4. Ao apreciar a medida liminar na ADC 58, o Rel. Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos que envolvessem a aplicação dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e do art. 39, caput e § 1º, da Lei nº 8.177/1991. Em 18.12.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 6.021 e 5.867, decidiu, por maioria, que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”.  



    5. Também, por maioria, foram modulados os efeitos da decisão, fixando-se os seguintes marcos: “(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC)”. A respectiva ata de julgamento foi publicada em 12.02.2021 no Diário de Justiça Eletrônico.  



    6. Na sequência, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU, “tão somente para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), sem conferir efeitos infringentes”.  



    7. Para consolidar o entendimento, esta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 1.191 e fixou a seguinte tese:  



    I - É inconstitucional a utilização da Taxa Referencial - TR como índice de atualização dos débitos trabalhistas, devendo ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública, que possuem regramento específico. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. II - A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação desta tese, devem ser observados os marcos para modulação dos efeitos da decisão fixados no julgamento conjunto da ADI 5.867, ADI 6.021, ADC 58 e ADC 59, como segue: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC e (iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).  



    8. No caso em análise, foi requerida a aplicação de juros legais, concomitantemente com a atualização do débito pela taxa IPCA-E, durante a fase pré-judicial. A decisão reclamada negou o pedido, sob os seguintes fundamentos:



    As razões inseridas no acórdão proferido pelo STF, no julgamento da ADC 58 e demais demandas reunidas sobre o tema, mencionam, realmente, o cálculo da correção no período pré-judicial por meio do IPCA-E, acrescido de juros legais, na forma do artigo 39, caput, da Lei 8.177/91. Tal determinação, no entanto, não constou da parte conclusiva do acórdão, levando a concluir que a hipótese não passou pelo crivo do colegiado. 



    E vale frisar que a disposição contida no artigo 39, caput, da Lei 8.177/91 não sustenta o cômputo de juros em lapso anterior ao ajuizamento da ação. Assim é porque tal dispositivo, embora mencione juros de mora, trata, verdadeiramente, de correção monetária. Tanto é que determina a incidência da TR, cuja inconstitucionalidade foi pronunciada pelo STF, justamente, no âmbito das ADCs 58 e 59.



    Logo, inexistindo termo na obrigação de natureza civil para constituir o devedor em mora, deve-se antes proceder ao ajuizamento da ação (ou, no mínimo, interpelação extrajudicial), consoante dispõe o parágrafo único do artigo 397 do Código Civil. Somente a partir de então incidem os juros de mora. Nesse sentido, também, a Súmula 163 do STF.  



    9. No julgamento dos paradigmas suscitados, ao contrário do consignado na decisão reclamada, não consta a determinação da incidência única do IPCA-E na fase extrajudicial. Como se extrai da própria ementa dos julgados, houve a previsão da cumulação do IPCA-E com os juros previstos no caput do art. 39 da Lei 8.177/91, o qual estabelece juros de mora equivalentes à TR acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. A impossibilidade de cumulação com qualquer outro índice foi reconhecida apenas em relação à taxa SELIC, na fase judicial, tendo em vista que esta já abrange juros e correção monetária, sob pena de se incorrer em bis in idem. No mesmo sentido: Rcl 49.310, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 50.107, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 50.117, Rel. Min. Nunes Marques; Rcl 49.740, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 49.508, de minha relatoria; Rcl 55.396, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 57.027, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 57.758 e Rcl 52.842-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.  



    10. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos nº  0010714-78.2021.5.03.0097) e determinar que outra seja proferida, com observância da tese jurídica fixada no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021.



    11. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.  



          Brasília, 20 de junho de 2023. 



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator